Tribunal: TJDFT
Processo: 0748206-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748206-18.2022.8.07.0016 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A, VANESSA DOLCE DE FARIA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A formulado no ID no 60401578, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007